Tribunal: TJSP
Processo: 2037518-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA PENHORA DE EVENTUAL BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC

AGRAVO DESPROVIDO